Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao apelo do DISTRITO FEDERAL e ao Reexame Necessário e deu parcial provimento ao apelo da autora, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em R$ 5.000,00, acrescidos de R$ 700,00 a título de honorários recursais.
2. O embargante alegou contradição no acórdão quanto à aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC e ao tema 1.076 do STJ, requerendo a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade.
3. Pretensão de revisão do julgado sob o argumento de vício decisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua modificação por meio dos embargos de declaração.
5. Análise da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios e a incidência do tema 1.076 do STJ.
6. Viabilidade do prequestionamento para eventual recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, não servindo como meio para o reexame da matéria.
8. O Acórdão embargado fundamentou adequadamente as razões da inaplicabilidade do tema 1.076 do STJ e a fixação dos honorários por razoabilidade e proporcionalidade, considerando os critérios legais pertinentes.
9. A mera insatisfação da parte não constitui fundamento para a modificação do julgado.
10. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
11. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.